Tribunal: TJSP
Processo: 2226016-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
Tutela provisória. Indeferimento. Preservação. Depósito de quantia incontroversa e afastamento da mora contratual. Temas, no entanto, reservados à fase de mérito. Falta, por ora, da probabilidade do direito invocado. Observância do enunciado pela Súmula 380 do C. STJ, ao disciplinar que "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
Tutela provisória. Indeferimento. Preservação. Depósito de quantia incontroversa e afastamento da mora contratual. Temas, no entanto, reservados à fase de mérito. Falta, por ora, da probabilidade do direito invocado. Observância do enunciado pela Súmula 380 do C. STJ, ao disciplinar que "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor". Emprego da tabela price. Sustentada ausência de previsão. Método, por si só, que não se presume abusivo. Precedentes. Necessária apuração da matéria em regular fase instrutória. Observância do art. 300 do CPC.
AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2226016-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
SELMA DO NASCIMENTO, é agravado COMPANHIA METROPOLITANA DE
HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE
SALLES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226016-75.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2226016-75.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Maria Selma do Nascimento
Agravada: Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo -
COHAB
Voto no 48.605
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
Tutela provisória. Indeferimento. Preservação. Depósito de
quantia incontroversa e afastamento da mora contratual.
Temas, no entanto, reservados à fase de mérito. Falta, por
ora, da probabilidade do direito invocado. Observância do
enunciado pela Súmula 380 do C. STJ, ao disciplinar que “a
simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe
a caracterização da mora do autor”. Emprego da tabela
price. Sustentada ausência de previsão. Método, por si só,
que não se presume abusivo. Precedentes. Necessária
apuração
da
matéria
em
regular
fase
instrutória.
Observância do art. 300 do CPC.
AGRAVO DESPROVIDO.
1.- Agravo de instrumento manejado contra a r. decisão
reproduzida às fls. 49/50, da lavra do MM. Juiz de Direito Alexandre
Batista Alves, que em sede de ação revisional indeferiu o pedido de
tutela provisória, considerando que “não há prima facie prova
inequívoca a demonstrar que o valor das prestações cobrado pela ré,
acrescido dos encargos decorrentes da mora, que é incontroversa, está
em desacordo com as cláusulas contratuais”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226016-75.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta-se, em breve síntese, o desacerto da r. decisão
recorrida. Para tanto, alude à ilegalidade no emprego da tabela price, de
modo que o depósito do valor incontroverso é imperativo legal,
apartando-se os nefastos efeitos resultantes da mora contratual (fls.
01/14).
O agravo foi processado sem a antecipação da tutela
recursal.
É o RELATÓRIO.
2.- Nenhum reparo admite a r. decisão recorrida.
Com efeito.
Sustenta-se, de saída, a necessidade de depósito dos valores
que se apresentam incontroversos. Por se cuidar de montante inferior ao
exigido pela parte credora, alude à necessidade de consignar tais
importâncias, apartando-se, como consequência, a mora contratual.
Para balizar a providência, assinala que “o sistema de
amortização, no caso em tela o Sistema de Amortização Francês Tabela
Price, é importante registrar, não consta informado claramente no
contrato” (fls. 09).
No entanto, no atual estágio processual em que se encontra
a ação, faltam elementos a viabilizarem o depósito dos valores, não se
encontrando a probabilidade do direito exigido pelo art. 300 do CPC,
justamente porque o emprego da tabela price, seja porque abusiva ou
não disciplinada na avença, é matéria admissível em sede instrutória, na
forma reiteradamente decidida pelo C. STJ: “De acordo com a
jurisprudência desta Corte Superior, a análise da legalidade da
utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa,
necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226016-75.2020.8.26.0000 -Voto no
4
juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou
anatocismo), que é questão de fato e não de direito (AgInt no AREsp
1542130/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020).
Depois, reclama-se o afastamento da mora resultante do não
pagamento do montante integralmente exigido pela parte contrária.
Porém, ainda que ajuizada a ação, a providência não serve ao
afastamento do parcial descumprimento das obrigações contratuais, nos
termos do enunciado pela Súmula 380 do C. STJ: “A simples
propositura da ação de revisão de contrato não inibe a
caracterização da mora do autor”.
Portanto, indiscutível que a falta do requisito impede a
concessão da tutela perseguida pela agravante, exigindo-se, no mínimo,
o exercício do contraditório, como reiteradamente decidido pelo C. STJ:
“A Corte Especial do STJ já definiu que "para a concessão de tutela de
urgência (art. 300 do CPC/2015), há se exigir a presença cumulada
dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que
não haja risco de irreversibilidade da medida" (AgInt na Rcl
34966/RS, DJe de 13/09/2018).
Em suma, acertado o pronunciamento impugnado.
AGRAVO DESPROVIDO.
Donegá Morandini
Relator